Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-37.2019.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos crimes relacionados à violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando reforçada por outros elementos de prova.

2. Comprovadas pelos elementos de prova colacionados aos autos a autoria e a materialidade do crime de ameaça e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade praticadas no contexto de violência doméstica contra a mulher, não há que se falar em absolvição.

3. Recurso conhecido e desprovido.